Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743013-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ARAUJO MENENDEZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE ARAÚJO MENENDEZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0718287-06.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de evidência. Decisão de ID 52241046 indeferiu o pedido de tutela recursal. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 53094154. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante informou no ID 54325890 a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 15:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador